Tribunal: TJMT
Processo: 1006842-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006842-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – POSTERIOR ESPONTÂNEO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO – PARCELAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Segundo orientação da jurisprudência emanada deste Sodalício, por ensejar a perda de objeto, o reconhecimento espontâneo da dívida executada, com a concretização de parcelamento na via administrativa, torna prejudicado o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

2 – Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAFAEL RODRIGUES SOARES objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis-MT que, em síntese, não acolheu a argumentação do agravante de que o crédito de ISSQN referente ao exercício de 2014 (CDA n. 561/2021) está prescrito, bem como deixou de condenar a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ao pagamento de honorários advocatícios pelos débitos declarados inexigíveis, em discordância com o princípio da causalidade.

A decisão objurgada fundamentou que, de acordo com o procedimento administrativo acostado aos autos, em relação ao crédito de ISSQN, cujos fatos geradores ocorreram no período de 2014 a 2018 (CDA n. 561/2021), o executado, aqui agravante, foi devidamente notificado, tanto para recolher o imposto como para tomar ciência do lançamento do tributo em 12/12/2018 e 05/10/2020, respectivamente. De igual modo ocorreu com os créditos referentes aos ALVARÁS do mesmo período.

De modo que, considerando que os fatos geradores mais antigos ocorreram no pretérito ano de 2014, não se configurou a decadência, uma vez que a contagem inaugural do prazo quinquenal teve início no dia 1º de janeiro de 2015 e a constituição definitiva aconteceu com a notificação do devedor para recolher o tributo, que sobreveio em 12/12/2018.

Com relação à prescrição, o ilustre magistrado consignou que, como os créditos, cujos fatos geradores correram em 2014, só foram constituídos definitivamente em 2018 (12/12/2018), tendo sido ajuizada a ação expropriatória fiscal em 2021, mais precisamente em 1º de dezembro de 2021, não decorreram cinco anos, o que afasta a alegação de prescrição.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, o togado singular entendeu que, na verdade, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o executado, que, na qualidade de profissional autônomo cadastrado, obteve alvará de funcionamento assumindo, assim, a condição de responsável pelo recolhimento do ISSQN. Nesse passo, em conformidade com a Lei municipal n. 1.800/90 (Código Tributário Municipal), tinha a obrigação de manter o cadastro de contribuinte atualizado e comunicar qualquer fato impeditivo do exercício da atividade profissional, de modo a impedir a constituição, o lançamento e a exigibilidade dos respectivos créditos tributários, cuja inexigibilidade restou declarada nesta ação.

Assim, não restando evidenciado nos autos que o executado tenha requerido a baixa/suspensão da inscrição de profissional autônomo, mas, ao contrário, encontrava-se com o cadastro fiscal ativo de prestador de serviço autônomo desde 2014, diante da inércia em promover a comunicação ao fisco municipal acerca do suposto encerramento de suas atividades, à luz do princípio da causalidade, deve responder pelas despesas do processo, incluídos os honorários advocatícios.

Essa decisão gerou o inconformismo do agravante, que submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.

Assevera em seus ensejos recursais, em síntese, que a decisão ora combatida deve ser reformada, vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo ilustre magistrado prolator da decisão vergastada, é inconteste que os créditos prosseguidos em execução pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL estão acobertados pelo manto da prescrição, tendo em vista que constituídos em 2014 e a ação executiva fiscal só foi ajuizada em 2021, ou seja, depois de transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos. No mais, defende a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas sucumbenciais, que foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Após expor suas razões de inconformismo, depreca pela reforma da decisão obliterada, para que seja declarada a prescrição dos créditos tributários perquiridos pela Fazenda Pública Municipal, relativos ao exercício de 2014, uma vez que da constituição definitiva e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, bem como, que seja condenada a Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, em homenagem a princípio da causalidade. (Id. 163454684).

Intimada, a parte adversa apresenta manifestação informando que o executado reconheceu a dívida objeto da ação originária e, em ato subsequente, requereu seu parcelamento na via administrativa.

Sustenta que ao aderir ao parcelamento, o executado/contribuinte confessa e reconhece o valor cobrado na ação expropriatória fiscal e declara sua vontade de quitar a dívida existente com o FISCO estadual, fato que torna incompatível com o prosseguimento do agravo, emergindo a perda superveniente do seu objeto (Id. 176499156).

Quanto ao pedido de declaração da perda de objeto, o executado manifesta-se favorável, requerendo a desistência do agravo interposto, pela perda superveniente do interesse recursal (Id. 173261699).

Convocada a manifestar nos autos, a douta procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial (Id. 179996163).

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau, por não vislumbrar a incidência prescrição dos créditos tributários, cujos fatos geradores ocorreram no exercício de 2014, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução com relação a esses créditos, bem como deixou de condenar a Fazenda Pública Municipal em honorários de sucumbência com relação aos créditos cuja inexigibilidade restou declarada pelo Juízo de Primeiro Grau, gerando o inconformismo do ora agravante.

Ocorre que, analisando o feito, sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste agravo. Justifico:

Como já consignei em linhas outras, o executado, com a finalidade de colocar fim à perlenga, em seara administrativa, reconhece a dívida objeto da ação executiva fiscal, concretizando seu parcelamento.

Esse fato deu origem à manifestação do executado submetida à nossa apreciação, nos seguintes termos –
verbis
:

“(...) O agravante interpôs o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada (Id. 111994027) dos autos eletrônicos acostados, com o fito de reformar em parte a decisão recorrida, para o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação ao exercício de 2014, e o seu respectivo ajuizamento 01/12/2021.

Contudo, em atenção ao princípio da eventualidade, com o intuito de não ver prosperar o requerimento da Fazenda exequente de bloqueio judicial das contas do ora agravante.

(...)

O requerimento protocolizado em 12 de junho de 2003 se justifica na impossibilidade no sistema para pagamento parcelado, conforme demonstrado nos itens acima, o que desatende a previsão legal do art. 202, da Lei n. 1.800, de 28 de dezembro de 1990 (Código Tributário Municipal).

Ante ao exposto, o presente recurso restou prejudicado pela perda de seu objeto, razão pela qual requer a desistência do agravo interposto, por perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, bem como requer o arquivamento do presente recurso”.

No mesmo espelho de verificação, o Ente Público Municipal informou que houve reconhecimento da dívida objeto deste agravo, com seu respectivo parcelamento, na via administrativa, suscitando a perda superveniente do recurso, nos termos a seguir:

“(...)

Verifica-se que houve pedido de parcelamento por via administrativa dos créditos fiscais, objeto principal da presente ação.

Sendo sucinto, verifica-se que o Agravante realizou parcelamento das CDA’s ora discutidas Manifestação (Id. 163454684), por via administrativa, com o reconhecimento da dívida outrora questionada em recurso de Agravo de Instrumento.

Sendo assim, enseja a perda do objeto do recurso.

(...)

Ao aderir ao parcelamento, o contribuinte confessa e reconhece como devido o valor cobrado na execução fiscal e declara a sua vontade de pagar a dívida junto à Fazenda Pública.

Portanto, nestes termos, a adesão ao parcelamento torna incompatível o prosseguimento do agravo de instrumento, para discussão do débito que o próprio contribuinte reconheceu como devido espontaneamente, tendo-se em vista que a adesão não é imposta pelo fisco, mas sim uma faculdade dada à pessoa jurídica que, ao optar pelo parcelamento, sujeita-se às regras nele constantes.

Dito isto, concorda-se com a perda superveniente do objeto da presente demanda. (Id. 176499156).

Conclui-se, portanto, que há a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o recurso. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que
“a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva a extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso”
(STJ 1ª Turma, RMS n. 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).

No campo da jurisprudência deste Sodalício, trago à colação o julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.

TJ-MT 1004588-52.2021.811.0000, de Relatoria do Des. MARCIO VIDAL, julgado em 21/03/2022 e publicado em 12/05/2022, sintetizado no ementário a seguir:

EMENTA

PROCESSUAL CIFVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADULTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVINIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

Estando pago a obrigação representada pela CDA que encontra em discussão no presente recurso de agravo de instrumento,
não mais persiste o interesse recursal, visto que o referido acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado
. (Grifei).

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CELEBRAÇÃODE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO – SENTENÇA DE HOMOLOGATÓRIA DE RENÚNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE QUE CONFISSÃO E PARCELAMENTO NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO TEMA 375 DO STJ – JULGAMENTO EM CASO DE RECURSO REPETITICO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL – DISCUSSÃO LIMITADA A ASPECTOSJURÍDICOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO – PRETENSÃO DE REVER ASPECTOS FÁTICOS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – CELEBRAÇÃO DED TERMO DE CONFISSÃO – RENUNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Tema 375 do Superior Tribunal de Justiça “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”, no entanto “quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários”. Não havendo comprovação de quaisquer dos vícios do consentimento para invalidar o termo de confissão e parcelamento de dívida, mostra-se impossível a discussão judicial do pato celebrado segundo a autonomia da vontade, tendo havido renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação.
Diante da celebração de termo de confissão de dívida na via administrativa, sem qualquer vício, carece a parte promovente de interesse processual
, devendo a sentença de extinção ser mantida.

Recurso desprovido. (TJ-MT 1004365-67.2021.8.11.0002 MT, Relator: LÚCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2021). (Grifei).

Desta forma, não há um diminuto de dúvidas de que a adesão ao parcelamento da dívida objeto deste recurso torna incompatível o seu prosseguimento para discussão de débito que o próprio recorrente, espontaneamente, reconheceu como devido. Desse modo, perece o objeto recursal deste agravo por inexistir mais utilidade à recorrente, pois, como preconiza a exige do artigo 932,
caput
e inciso III, do Código Procedimental Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso prejudicado –
vejamos:

Art. 932 –
Incumbe ao Relator:

III –
não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, por perda superveniente de seu objeto, nos moldes do art. 932
, caput
e inciso
III,
do Código de Processo Civil, determinando, por fim, o seu arquivamento no departamento competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024